Tribunal: TJDFT
Processo: 0710199-18.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710199-18.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA, INFOR DF TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME APELADO: INFOR DF TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME, INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, intime-se a apelante ( INFOR DF TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA-ME) para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação quanto a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões ( Id.35911260) pela parte apelada ( INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA) Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora